Tribunal: STF
Processo: HC 111036
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/06, ART. 44, CAPUT, E ART. 33, § 4º. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE (HC 97.256RS, PLENÁRIO, MIN. AYRES BRITTO, DJE 16.12.2010). OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO COM FUNDAMENTO APENAS NA VEDAÇÃO ABSTRATA PREVISTA NA LEI 8.072/90. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.